Tribunal: TJPA
Processo: 0000246-94.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000246-94.2012.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO ROGERIO BORGES LEITAO, JOÃO PAULO BORGES LEITÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000246-94.2012.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

APELANTES: ADRIANO ROGÉRIO BORGES LEITÃO E JOÃO PAULO BORGES LEITÃO (ADVOGADO: JOSÉ RUBENILDO CORRÊA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS – FRAUDE – ART. 155, § 4º, II, IV, DO CP.
In casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de furto qualificado, pois os réus agiram de forma extremamente audaciosa e premeditada. Pena base mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito

dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000246-94.2012.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

APELANTES: ADRIANO ROGÉRIO BORGES LEITÃO E JOÃO PAULO BORGES LEITÃO (ADVOGADO: JOSÉ RUBENILDO CORRÊA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ADRIANO ROGÉRIO BORGES LEITÃO e JOÃO PAULO BORGES LEITÃO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II e IV, do CP, fixando-lhes a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 40 dias multa.

Narra a peça acusatória que: “
No dia O1/09/2011, por volta das 08:15 horas, os denunciados acima identificados, em comunhão de vontades, utilizando de cópia da chave do carro, FURTARAM o veículo VW/Gol, (...), da Vítima FERNANDA DA SILVA AVIZ. Ressai dos autos de IPL, que o denunciado ADRIANO ROGÉRIO BORGES LEITÃO, negociou a venda do veículo supracitado com a Vítima, porém ante a quebra do acordo de venda por ambas as partes, a vítima decidiu desfazer o negócio, requerendo então que Adriano devolvesse os R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) que já havia pago pelo veículo. Ocorre que no dia acima dito, Adriano Leitão, juntamente com João Paulo, seu irmão, e Antônia Alves, sua companheira, foram até o condomínio onde a Vítima reside e, tendo o Adriano se passado por Oficial de Justiça, informando ao porteiro que estava cumprindo um mandado de busca e apreensão do veículo de Fernanda, aproveitou que esta ainda estava dormindo e, utilizando-se de cópia da chave e alarme do automóvel o furtou, tomando rumo ignorado. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 22 de março de 2013, id-7752261.

Aduzem os apelantes que a sentença deve ser modificada, aplicando a pena base no mínimo legal. Requerem a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, conforme preceitua o art. 44, do Código Penal, alegando que no delito praticado não existiu violência ou grave ameaça à pessoa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 20/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ADRIANO ROGÉRIO BORGES LEITÃO e JOÃO PAULO BORGES LEITÃO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II e IV, do CP, fixando-lhes a pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 40 dias multa.

Aduzem os apelantes que a sentença deve ser modificada, aplicando a pena base no mínimo legal. Requerem a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, conforme preceitua o art. 44 do Código Penal, alegando que no delito praticado não existiu violência ou grave ameaça à pessoa.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito em comento estão superadas nos autos, eis que os réus apenas se insurgem em face da dosimetria da pena a eles imposta. Sendo assim, me atenho à análise das razões do recurso.

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes as circunstâncias e consequências do delito, tendo em vista que “
o crime foi cometido no local onde a vítima residia e a res furtiva não foi recuperada
.”

Ressalto que os réus praticaram o furto de forma premeditada e com extrema audácia, logo, sua conduta é merecedora de elevada censura, demonstrando, portanto, um
plus
de reprovação social. Desta forma, sendo a culpabilidade a censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, tenho que tal circunstância deve ser valorada negativamente.

Quanto às circunstâncias do crime, restou comprovado nos autos que os réus furtaram o veículo adentrando no condomínio onde a vítima residia, aproveitando-se do fato de que esta ainda estava dormindo para, sorrateiramente, e utilizando-se de cópia da chave do veículo, saírem do local dirigindo o carro.

Mantenho-a, portanto, como circunstância desfavorável.

No que pertine às consequências do crime,
estas denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade.
Logo,
tenho que tal circunstância judicial deve permanecer valorada negativamente, eis que a vítima além de ter perdido seu veículo, ainda perdeu o valor em dinheiro que havia pago aos réus.

Man
tenho as circunstâncias e as consequências do delito valoradas negativamente, conforme consta na sentença. Acrescento ainda a culpabilidade como circunstância desfavorável aos réus, mantendo a pena base, para cada um, em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, eis que proporcional e adequada, afastando a pretensão de fixação no mínimo legal.

Mantenho ainda a atenuante da confissão espontânea, bem como sua redução em 6 meses de reclusão e em 10 dias multa, resultando a pena definitiva de 4 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa, em regime semiaberto, eis que ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e a adoção de novos fundamentos a embasar a exasperação da pena-base, em recurso exclusivo da defesa, desde que o
quantum
da pena não ultrapasse aquele fixado anteriormente pelo Magistrado singular (AgRg no HC n. 439.948⁄RJ, Sexta Turma, DJe 29⁄5⁄2018). (...)

(AgRg no REsp 1701446⁄RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21⁄08⁄2018, DJe 3⁄9⁄2018).

Quanto à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, art. 44 do CP, não merece acolhida, uma vez que os réus não preenchem os requisitos previstos no mencionado dispositivo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/04/2024